Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. TRATAMENTO EM CURSO. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. CAPECITABINA. FORNECIMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). REFERÊNCIA MÍNIMA. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
2. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é inviável quando o beneficiário encontra-se em tratamento de doença grave (neoplasia maligna), haja vista a impossibilidade de deixá-lo sem atendimento no momento em que mais precisa.
4. É dever da operadora de plano de saúde fornecer o tratamento prescrito por médico especialista desde que cientificamente reconhecido e autorizado pelo paciente, praticado em benefício deste e não proibido pela legislação vigente no país.
5. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) constitui uma referência de cobertura mínima, porém não é limitativo. A operadora é obrigada a custear tratamentos e procedimentos não especificados nele quando um dos requisitos alternativos previstos no art. 10, § 13o, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 estiver presente.
6. A recusa injustificada do plano de saúde em fornecer a medicação indicada pelo médico assistente para tratamento de neoplasia maligna caracteriza ofensa aos direitos da personalidade do beneficiário, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Reparação por dano moral mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. Apelação desprovida.